Tribunal: TJDFT
Processo: 0736472-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0736472-16.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Instrua-se o requerimento de gratuidade de justiça com documentos que evidenciem a hipossuficiência financeira, especialmente com fatura de cartão de crédito e cópia da última declaração do imposto de renda, considerando que as declarações do imposto de renda anexadas não são recentes, se referem aos anos-calendário de 2019, 2020 e 2021 (id. 75651873 a 75651878). Alternativamente, recolham-se as custas e promova-se o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. 2. De acordo com a “uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa em ação rescisória deverá corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou, havendo discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, prevalecerá este último” (AgInt na PET na AR 6.222/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção). Assim, emende-se a petição inicial quanto ao valor da causa que deve corresponder ao da ação matriz, corrigido monetariamente, ou justifique o valor atribuído. 3. A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que visa, como regra, à desconstituição da coisa julgada (juízo rescindente), podendo levar, em alguns casos, ao rejulgamento da causa originária (juízo rescisório). O seu objeto é um determinado ato judicial, em regra, o pronunciamento de mérito transitado em julgado. Logo, não cabe, em ação rescisória, pretensão outra que não a desconstituição da decisão transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa originária. Dito isso, emende-se a petição inicial para declinar a causa de pedir, individualizando os fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, especialmente em relação ao pedido de novo julgamento (juízo rescisório), sobre o qual nada foi dito na petição inicial. 4. O autor fundamenta o cabimento desta ação rescisória nos incisos III, V e VI do art. 966 do CPC. Contudo, ao descrever sobre “fato gravíssimo” (manipulação de balanço e dolo processual) que caracterizaria dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, cita que “a descoberta dessa manipulação e das despesas/passivos omitidos ocorreu somente após o trânsito em julgado da r. sentença, configurando prova nova (ou evidência de prova falsa) que, se conhecida à época, teria alterado substancialmente o resultado do julgamento” (id. 75649154 – p. 7). Assim, emende-se a petição inicial para esclarecer se esta ação está fundada também na obtenção de prova nova (inc. VII do art. 966 do CPC); nessa hipótese, expondo a correlata causa de pedir e a caracterização jurídica da prova. 5. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator